Tribunal: TJDFT
Processo: 0706724-71.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706724-71.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO ALVES RIBEIRO NOGUEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID63962727), com pedido de admissibilidade do recurso no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), interposta por FABRICIO ALVES RIBEIRO NOGUEIRA em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., impugnando a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, que julgou procedente o pedido inicial, com o seguinte dispositivo (ID 63962725): Ante o exposto, e nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar resolvido o contrato firmado pelas partes, e para determinar a reintegração da posse do bem objeto da demanda, consolidando-se a posse e a propriedade em favor do autor. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, termos do art. 85, §2o, do CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se. (grifos nos originais. O recurso não foi preparado, o Apelante pede a gratuidade de justiça. O Apelante pediu os benefícios da justiça gratuita ao Juízo de origem, porém foi indeferido o pedido, pois não juntou no prazo assinalado, os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira. Destaca-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, mediante a comprovação por documentos da situação de hipossuficiência financeira da parte requerente para custear as despesas do processo. Porém, a concessão desse benefício NÃO possui efeitos retroativos, ou seja, a condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em data anterior ao deferimento da justiça gratuita, deverão ser pagos pela parte. Diante do exposto, INTIME-SE o Apelante para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, comprovantes de rendimentos, cópia da CTPS (carteira de trabalho e previdência social), cópias das declarações COMPLETAS de imposto de renda de pessoa física entregues à Secretaria da Receita Federal dos três últimos exercícios financeiros, extratos dos últimos 03 (três) meses de todas as contas bancárias (correntes, aplicações financeiras e poupanças), faturas de cartões de créditos e outros comprovantes de despesas com aluguel, remédios e plano de saúde. Caso preferir, no mesmo prazo, junte o comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2024 16:03:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador